Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-05.2023.8.11.0036
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000083-05.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIRO OLIVEIRA DOURADO - CPF: 021.030.981-45 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LEONARDO LUIZ DE MELO - CPF: 076.477.455-73 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DO NASCIMENTO PERES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE TITO COSTA - CPF: 021.017.391-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WENDER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 966.723.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINALDO DOS SANTOS LARA - CPF: 000.917.451-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SIONE ANJOS DA CRUZ - CPF: 024.259.611-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RUBENS GASPARELLI - CPF: 363.197.759-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

direito penal e processual penal. Apelações criminais. Furto qualificado [abuso de confiança e concurso de pessoas
]
. Insuficiência de provas para condenação. Recurso provido.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por furto qualificado, visando a anulação da sentença, ou absolvição por insuficiência de provas.

II.
Questão em discussão

Suficiência das provas para responsabilização penal.

III.
Razões de decidir

1.
A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação dos apelantes no furto, impõe-se a absolvição.

IV. D
ispositivo e tese

Recursos providos para absolver os apelantes.

Teses de julgamento
:

1.

“
Se os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de furto, impõe-se a absolvição do agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4o, II e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevante citadas
:

STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 13.6.2017. TJMT,
NU 0008100-27.2015.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.6.2022; TJMT, NU 0010045-92.2017.8.11.0064, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11.11.2024; TJMT, NU 0002132-27.2016.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000083-05.2023.8.11.0036 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUIRATINGA

APELANTE(S): LEONARDO LUIZ DE MELO

JAIRO OLIVEIRA DOURADO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LEONARDO LUIZ DE MELO e

JAIRO OLIVEIRA DOURADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (NU 1000083-05.2023.8.11.0036), que condenou o
primeiro
por furto qualificado [abuso de confiança e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa - art. 155, § 4o, II e IV do CP -;

o
segundo
por furto qualificado [concurso de pessoas]
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - art. 155, § 4o, IV do CP -, ambos em regime aberto, substituída a pena corporal por 1 (uma) restritiva de direitos

(ID 251950682).

LEONARDO LUIZ DE MELO suscita nulidade das provas decorrente de confissão informal. No mérito, sustenta inexistência de provas da materialidade e autoria.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido (ID 251950693).

JAIRO OLIVEIRA DOURADO argui: 1) inépcia da denúncia; 2) suspeição do Juízo singular

por
“pretender o arranjo da prova para poder fundamentar um Juízo condenatório”
; 3) indevida inversão da ordem de realização das perguntas das testemunhas; 4) a nulidade da prova decorrente da confissão informal do codenunciado; No mérito, alega: 1) ausência da materialidade e autoria para responsabilização penal; 2) a não caracterização da qualificadora do abuso de confiança por não deter
“nenhum cargo, ofício, poder ou função na fazenda da suposta vítima”
.

Requer o provimento para que sejam acolhidas as preliminares e anulada a sentença, ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para furto simples (ID 265075771).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento dos apelos, respectivamente (ID 251950250 e ID 267120282).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelo manejado por Leonardo Luiz de Melo: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal. Irresignação defensiva. Preliminar de nulidade das provas processuais em razão da confissão informal do recorrente. Rejeição. Eventuais nulidades do Inquérito Policial não alcançam a Ação Penal. Além disso, no curso do Inquérito Policial, perante o Delegado de Polícia, o recorrente foi cientificado de suas garantias fundamentais, fez-se acompanhar de advogado e optou por permanecer em silêncio durante seu interrogatório policial, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida. Mérito. Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Parecer pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Apelo manejado por Jairo Oliveira Dourado: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV,

do Código Penal. Irresignação defensiva. Preliminares. Inépcia da Denúncia por ausência de justa causa.

Discussão superada. Prolação de sentença condenatória. Prova cabal da materialidade e autoria delitivas. Declaração da suspeição do magistrado singular. Inviabilidade de análise da matéria em grau de apelação. Suspeição que deveria ter sido alegada a tempo e modo oportunos. Além disso, na hipótese, não há nenhuma das causas de suspeição elencadas no artigo 254 do CPP. Reconhecimento da nulidade processual, a partir da Audiência de Instrução e Julgamento, por violação à regra prevista no artigo 212 do Código de Processo Penal. Rejeição. Nulidade relativa. Ausência de comprovação do prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição da vítima e testemunhas. Concessão da palavra à defesa técnica para formular os questionamentos que entendeu pertinentes. Nulidade das provas processuais em razão da confissão informal do recorrente. Rejeição. Eventuais nulidades do Inquérito Policial não alcançam a Ação Penal. Além disso, no curso do Inquérito Policial, perante o Delegado de Polícia, o recorrente foi cientificado de suas

garantias fundamentais, fez-se acompanhar de advogado e optou por permanecer em silêncio durante seu interrogatório policial, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida. Mérito. Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Subsidiariamente. Desclassificação do delito de furto da modalidade qualificada para a modalidade simples, em razão da não configuração do abuso de confiança com relação ao apelante. Ausência de interesse recursal. Recorrente que não foi condenado nos termos do inciso II do parágrafo 4o do artigo 155 do Código Penal. Parecer pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 1276481354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidades das provas decorrente de confissão informal do apelante

LEONARDO LUIZ DE MELO, como, também, de inépcia da denúncia, suspeição do Juízo singular, indevida inversão da ordem de realização de perguntas às testemunhas, suscitadas por JAIRO OLIVEIRA DOURADO, não serão analisadas diante da perspectiva de acolhimento das pretensões absolutórias, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Infere-se do presente Inquérito Policial que no mês de agosto do ano de 2021, na Fazenda Rincão, situada no Chapadão do Diamantino, Zona Rural desta Urbe, os denunciados Leonardo Luiz de Melo e Jairo Oliveira Dourado, em comunhão de vontades com nítido animus furandi, mediante abuso de confiança, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente 2.000 (duas mil) sacas de soja, em prejuízo da vítima Roberto Rubens Gasparelli (Cotação do dia – Soja - Num. 109115659).

Deflui do procedimento administrativo realizado, que no mês de agosto do ano 2021, em dia e horário incertos, o denunciado Leonardo Luiz de Melo, funcionário responsável pelo armazém de grãos da fazenda Rincão, valendo-se da ausência temporária de outros funcionários, em acordo de vontades com o denunciado Jairo Oliveira Dourado, deslocaram-se até o local e subtraíram cerca de 2.000 (duas mil) sacas de soja.

Diante disto, os Investigadores realizaram diligências para apurarem os fatos, ocasião em que o denunciado Leonardo Luiz de Melo confessou a autoria do delito juntamente com o denunciado Jairo Oliveira Dourado, informando que subtraíram 03 (três) carretas de soja, recebendo cada um o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Por fim, o denunciado Leonardo Luiz de Melo, fora encaminhado ao Cisc, para prestar depoimento, ocasião que se manteve em silêncio.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia LEONARDO LUIZ DE MELO, vulgo “neném”, como incurso no crime descrito no art. 155, § 4, incisos II e IV, do Código Penal e JAIRO OLIVEIRA DOURADO, como incurso no crime descrito no art. 155, § 4, inciso IV, do Código Penal [...].
”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça - ID 251948721)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais, nos seguintes termos:

“[...] primeiramente, a MATERIALIDADE do fato restou suficientemente demonstrada através do Boletim de Ocorrência (id. 109115659), relatório de investigação (id. 109115659), bem como pela prova oral colhida.

De outra parte, a AUTORIA restou comprovada com relação aos acusados LEONARDO LUIZ DE MELO e JAIRO OLIVEIRA DOURADO, conforme se passa a examinar.

A vítima Roberto Rubens Gasparelli, narrou em juízo que no fim de semana em que se comemorava o dia dos pais no mês de agosto de 2021, conforme narra a exordial, todos os funcionários da fazenda receberam folga e que na segunda-feira notaram que o armazém estava sujo com soja, sendo que naquele final de semana não teria havido qualquer carregamento na propriedade rural, aduziu ainda que naquela época do ano estavam colhendo e carregando milho e não soja, fatos que geraram estranheza.

Aduziu ainda que o acusado LEONARDO LUIZ DE MELO se tratava de funcionário chefe responsável pelo silo, bem como que logo ao chegar na fazenda na segunda-feira, LEONARDO teria realizado alteração do registro de embarques, de soja para milho.

Declarou ainda, que teve conhecimento por um funcionário que a esposa do acusado LEONARDO na noite dos fatos teria ligado para a esposa outro funcionário da fazenda questionando se o marido daquela, o Sr. Sidinaldo, também teria que voltar para a fazenda naquela noite, visto que seu marido teria voltado para o local de trabalho em companhia do corréu JAIRO OLIVEIRA DOURADO, ex-funcionário da fazenda da vítima, para realizarem um carregamento de urgência.

Por fim, esclareceu que na noite dos fatos teriam sido subtraídos aproximadamente 2.000 (duas mil) sacas, provavelmente em 03 (três) viagens, aduzindo que após tais fatos o acusado LEONARDO passou a agraciar outros funcionários com festas e cerveja, bem como teria trocado de carro, não mais utilizando do transporte por meio de ônibus fornecido pela fazenda aos funcionários, demonstrando clara alteração de sua fortuna repentinamente.

DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA VÍTIMA ROBERTO RUBENS GASPARELLI:[...]

Corroborando as declarações prestadas pela vítima, foram também as declarações da informante Sione Anjo da Cruz, esposa do funcionário da fazenda da vítima Sidinaldo dos Santos Lara, que diante do contraditório afirmou ser prima da esposa do acusado LEONARDO LUIZ DE MELO, e que em razão da amizade entre elas afirmou que data dos fatos, véspera do dia dos pais e que todos os funcionários da fazenda teriam recebido folga, inclusive o marido de ambas, informou que a esposa de LEONARDO teria ligado questionando se marido Sidinaldo também teria que voltar para a fazenda para fazer um carregamento de urgência, visto que LEONARDO teria afirmado precisar voltar a fazenda com JAIRO OLIVEIRA DOURADO para um trabalho urgente, acreditando ela que LEONARDO poderia estar envolvido com outras mulheres e lhe traindo, razão pela qual teria comentado tal fato com Sidinaldo, sendo que seu marido recebeu a informação com estranheza já que não havia nenhum carregamento programado para aquele fim de semana.

Afirmou ainda que no dia seguinte teria questionado sua prima, há que horas LEONARDO havia chegado em casa, tendo ela respondido que ele teria chegado de madrugada, por volta das 03:00hs da manhã.

DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA INFORMANTE SIONE ANJO DA CRUZ:[...]

Durante a instrução processual ouviu-se ainda a testemunha Paulo Wender Pereira de Souza, gerente da fazenda da vítima, o qual narrou em juízo no dia dos fatos todos os funcionários da fazenda teriam recebido pagamento e folga, inclusive o caseiro da propriedade rural, e que o armazém havia sido limpo naquela sexta-feira, sendo que ao chegar estranhou o fato do armazém estar sujo com soja, visto que havia sido limpo e que naquela época estariam em meio a colheita de milho.

Declarou ainda que na segunda-feira levou o réu LEONARDO para o trabalho e viu que assim que chegou o acusado alterou o sistema de carregamento de caminhões de soja para milho, fato que causou-lhe estranheza e que logo depois o caseiro teria verificado que no túnel de embarque dos caminhões também havia soja espalhada em plena época de colheita de milho.

Por fim, declarou que diante da estranheza o funcionário Sidinaldo teria lhe dito que LEONARDO teria realizado carregamento de urgência naquele fim de semana.

DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA TESTEMUNHA PAULO WENDER PEREIRA DE SOUZA:[...].

Por fim, em que pese o acusado LEONARDO em juízo haver se utilizado de seu direito ao silêncio, e tendo o acusado JAIRO negado a prática criminosa em ambas oportunidades que foi interrogado, e declarar que a renda e aquisição de seu comércio teve como fonte rescisão do contrato de trabalho com a própria vítima, não lograram êxito em comprovar suas versões.

Isso porque, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, a testemunha Magno Rosa Martins, Policial Civil que investigou a subtração de soja da fazenda da vítima, afirmou que após tomarem conhecimento dos fatos teria abordado o acusado LEONARDO e este de maneira informal teria admitido a prática criminosa afirmando que era responsável pelo armazém da fazenda e que em conluio com o acusado JAIRO teriam subtraído três carregamentos de soja da vítima e que cada um teria recebido R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) pela subtração.

Afirmou ainda a testemunha que LEONARDO teria afirmando que com o dinheiro teria adquirido um veículo ônix e enviado parte para sua família no nordeste e que o corréu JAIRO teria adquirido uma loja de conveniência nesta cidade.

“DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA TESTEMUNHA MAGNO ROSA MARTINS: [...].

Insta consignar que a versão do acusado JAIRO, restou isolada nos autos, isso porque conquanto tenha afirmado que o valores utilizados para aquisição de seu comércio adveio de rescisão de contrato de trabalho com a vítima na qual teria auferido aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), as declarações de imposto de renda acostadas aos autos, bem como o extrato bancário juntado, não constam qualquer declaração ou valor que se aproxime de tal cifra.

Logo, o Ministério Público logrou êxito em demonstrar a responsabilidade criminal dos acusados LEONARDO e JAIRO através dos relatos da vítima Roberto Rubens Gasparelli, das testemunhas Sidinaldo dos Santos Lara, Sione Anjo da Cruz, Paulo Wender Pereira de Souza e do policial civil Magno Rosa Martins atuante no deslinde do fato, visto que, durante a audiência de instrução e julgamento, ratificando os seus informes extrajudiciais, o policial pormenorizou as diligências realizadas à época do crime de furto, assim como ressaltou a atuação dos ora

acusados LEONARDO e JAIRO.

Assim, ainda que o policial tenha reproduzido os esclarecimentos prestados pelo réu LEONARDO no momento de abordagem externa, há de se ter em conta que foi ouvido como testemunha, portanto, prestou o compromisso legal de dizer a verdade, sendo certo, outrossim, que os dizeres do agente da segurança pública gozam de presunção de veracidade, constituindo, por isso, elementos de convicção válidos, especialmente se não existirem evidências de que tivessem motivos escusos para imputar a prática delitiva a um inocente, exatamente como se dá na hipótese dos autos.

A propósito, como já dito, além de se revelarem imparciais e coesos, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que depoimentos de policiais e investigadores atuantes na apuração do fato ilícito têm presunção de veracidade, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Outro não é o posicionamento adotado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08, cuja redação dispõe que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.[...].

No que respeita à qualificadora de concurso de pessoas também restou comprovada nos autos, pois conforme demonstrou-se os acusados LEONARDO LUIZ DE MELO e JAIRO OLIVEIRA DOURADO, possuíam unidade de desígnios, e agiram conjuntamente para subtrair o carregamentos de soja da vítima.

Desta forma, é imperioso reconhecer a qualificadora de concurso de pessoas imputada aos acusados LEONARDO LUIZ DE MELO e JAIRO OLIVEIRA DOURADO pelo Ministério Público.

No que respeita à qualificadora do abuso de confiança, inicialmente insta consignar que para sua incidência é imprescindível: (i) a existência de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, preexistente ao delito; e (ii) que o objeto subtraído esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança nele depositada, exercendo menor vigilância de seu patrimônio em virtude disto.

Nesse sentido, verifica-se que resta comprovada nos autos em relação ao réu LEONARDO LUIZ DE MELO, isso por que ocupava a função de chefe do armazém, responsável por todo processo de carregamento, emissão de documentos e liberação das cargas dos grãos vendidos na fazenda.

De igual modo, em relação à qualificadora de abuso de confiança, atribuída ao corréu JAIRO OLIVEIRA DOURADO, verifico que não restou demonstrada nos autos, isso porque, em que pese haver trabalhado por longos anos na propriedade rural não integrava mais os quadros de funcionários da vítima e em que pese possivelmente manter o vínculo subjetivo de credibilidade não possuía o objeto subtraído em sua na esfera de disponibilidade.

Portanto, pelos elementos constantes dos autos, tenho como configurado o crime de furto qualificado por ter sido executado mediante o concurso de pessoas e abuso de confiança (art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal), praticado pelo acusado LEONARDO LUIZ DE MELO e o crime de crime de furto qualificado por ter sido executado mediante o concurso de pessoas (art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal), praticado pelo acusado JAIRO OLIVEIRA DOURADO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR os Acusados: a) LEONARDO LUIZ DE MELO, [...], como incurso nas penas do art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal. b) JAIRO OLIVEIRA DOURADO, [...], como incurso nas penas do art. 155, §4o, incisos IV do Código Penal [...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 251950683)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Roberto Rubens Gasparelli, vítima (ID 2511948714- fls. 5/6), Sidinaldo dos Santos Lara, funcionário da fazenda da vítima (ID 251948714- fls. 10/11), Sione Anjos da Cruz, esposa de Sidnaldo (ID 2511948714- fls. 17/18), Paulo Wender Pereira de Souza, gerente da fazenda (ID 251948714- fls. 20/21), Josiane Tito Costa, companheira do apelante LEONARDO (ID 251948714- fls. 36/37) e o apelante JAIRO OLIVEIRA DOURADO (ID 251948714- fls. 32/34).
O apelante LEONARDO LUIZ DE MELO, conhecido como “Nenem”, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 251948714- fls. 7/9).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Roberto Rubens Gasparelli, vítima, Sidinaldo dos Santos Lara, sua esposa Sione Anjos da Cruz e Paulo Wender Pereira de Sousa, funcionários da fazenda da vítima; Magno Rosa Martin, policial civil, Josiane Tito Costa, esposa do apelante LEONARDO, bem como interrogados os apelantes

JAIRO OLIVEIRA DOURADO e
LEONARDO LUIZ DE MELO, o qual exerceu o seu direito ao silêncio (Relatório de Mídias – ID 251950669 e ID 251950192).

Destacam-se do contexto probatório que:

-

Roberto Rubens Gasparelli [vítima]

confirmou sua declaração prestada na delegacia de Polícia, afirmando, em Juízo, que
“[...] Nós notamos que na fazenda, estava tendo um desvio de produto, no qual o sr. Leonardo Luiz de Melo, popular neném, que a gente tratava aqui na fazenda, ele era o chefe responsável pelo barracão, pelo silo nosso das duas propriedades aqui da fazenda Cristalina e da fazenda Rincão, entendeu? Aí nós notamos que num final de semana, houve um desvio de grãos, a gente notou porque na segunda-feira nós chegamos lá no silo e estava sendo embarcado milho, e nós notamos vários grãos de soja no armazém, no qual não teve embarque, e nesse momento aí a gente ficamos prestando atenção se o Leonardo chegou lá e mudou o registro. Promotora: O registro, como assim? que registro? Vítima: O registro que... um registro é para embarcar milho o outro registro é para embarcar soja. (...) E aí a gente depois ficamos sabendo que ele teve várias façanhas aqui na fazenda, depois que ele fez esses embarques, ele trouxe cerveja para fazenda, trouxe umas regalias, trocou de carro, e aí a gente pediu para fazer uma investigação e ele andou confessando, que ele fez um desvio de 03 (três) cargas. Promotora: Cada carga dessa é avaliada em quanto? Vítima: Depende a carreta, tem carreta que leva mil saco, tem carreta que leva seiscentos sacos, pelo nosso cálculo 2.000 (duas mil) sacas, 03 (três) viagens. Promotora: O Sr. presume o prejuízo em quanto? Testemunha: Na época... são dois mil sacas, na época estava 140, 150, um saco de soja. Promotora: E nessa data então o Leonardo ele estava lá na fazenda e ele ficava responsável, por todo o setor, pelo controle do que saia da fazenda. Vítima: Isso, ele que embarcava. Promotora: E o Jairo Oliveira Dourado? Vítima: O Jairo, ele nessa época ele já não trabalhava mais com nós. Promotora: Mas já havia trabalhado então, é um ex-funcionário também? Vítima: O Jairo era um ex-funcionário, aí a gente averiguando dra. a gente viu que houve um desentendimento entre a mulher do neném, que é o Leonardo, e a mulher do Sidinaldo, e aí ela falou para a mulher do Sidinaldo que ele teve que fazer um embarque de soja na fazenda Cristalina, ele e o Jairo, e que o Jairo estava esperando ele ali no Garimpeiro, entendeu? E aí eles vieram na fazenda e fizeram esse furto, e como lá na fazenda no momento no final de semana não tinha ninguém e a gente estava na outra sede, só foi perceber na segunda-feira. Promotora: Certo, então foi a mulher do Sidinaldo que levou a conhecimento de todo esse envolvimento do Leonardo com o Jairo? Vítima: Foi, ela que falou. Juiz: (...) Qual era o envolvimento do Jairo nesses desvios dessas cargas, qual foi a conduta, qual foi a atuação, a função do Jairo para essas três cargas desviadas? Vítima: Eu acho que através dele, o neném entrou na onda e mais o classificador, eu acho que ele foi o mentor de tudo. Juiz: O Jairo teria sido o mentor e convencido o neném a fazer os desvios das cargas. Vítima: É, ele e mais o classificador, só que o classificador a gente não sabe quem é. [...]”
(Relatório de Mídias – ID 251950669 e ID 251950192);

- Sione Anjos da Cruz [esposa de um funcionário da Fazenda da vítima e prima da companheira do apelante

LEONARDO LUIZ DE MELO] na fase policial e judicial, narrou que:
“[...] É porque na verdade nós duas tinha vínculo muito assim pessoal né, nós somos primas, e aí sempre ela desabafava comigo né, aí nesse dia, foi dia 07/08/2021 né, foi véspera do dia dos pais, aí como eles vieram da fazenda à noite, aí ela tinha muita insegurança com ele, desconfiança né com o Leonardo, questão de estar com outras mulheres, então foi aí que surgiu que ela me mandou o áudio para mim pelo whatsapp, perguntando né para mim: Prima, o Sidinaldo tá em casa, eu falei que sim, Sidinaldo estava em casa, ela falou assim, uai prima o Leonardo chegou e já teve que sair de novo, é com a roupa de serviço que disse que vai ter carregamento lá na fazenda, aí eu falei assim, uai prima eu não sei porque é assunto de fazenda, na verdade eu nem né... aí eu falei assim, eu vou perguntar para o Sidinaldo, vou perguntar, aí ela falou assim tá bom, aí eu perguntei né para o Sidinaldo se lá ia ter carregamento, ai ele falou assim, não que eu estou sabendo, por que, aí eu falei, não porque o Leonardo vai ter que voltar e o Jairo tá lá na saída dos Garimpeiros, ela falou esperando ele para ir para fazenda fazerem carregamento urgente, aí ela falou assim, ah prima só se ele foi para gandaia e tá com mentira usando o nome do Jairo, até falou assim a minha prima, aí eu pensei né comigo, eu falei assim, ah eu falei para ir para farra com roupa de serviço prima, ela falou assim, ah só pode ser, aí tá bom, quando foi no outro dia eu perguntei para ela, e aí que horas o Leonardo chegou?, ela falou chegou tarde hein prima, chegou bem tarde da madrugada, aí então foi essa conversa que surgiu né, que ela falou que ia ter carregamento na fazenda, aí eu comentei com meu marido né, como ele trabalhava junto com o Leonardo na época.[...]”
(Relatório de Mídias – ID 251950669 e ID 251950192);

- Paulo Wender Pereira de Souza [gerente da fazenda da vítima], em ambas as fases da persecução penal, asseverou que:
“[...] foi num dia dos pais, assim, véspera dos pais, que foi final de semana, e ia ser dia dos pais, né, e pagamento da fazenda. Aí, assim, lá na fazenda, o caseiro sai, sabe? Tem uma folga no mês, aí a gente fica, vai lá, um só para dar uma olhada durante o dia. E aí, quando foi na segunda-feira, a gente foi retornar ao trabalho, o armazém tinha sido limpo, né? Mas, mesmo assim, a gente tava colhendo milho, aí tinha, tinha vestígio de soja no chão. Aí, eu perguntei para o encarregado, que era o Leonardo, por que teria aquela soja no chão. Aí, ele falou que, que teria mexido um bag de soja lá, para trazer aqui para outra sede. E a gente não tinha mais soja no chão. Aí, eu por mim tudo bem, então, tá bom, tá explicado. Aí, quando eu trouxe eles para trabalhar, que era, geralmente, eu que levava eles lá no trabalho, ele chegou lá e foi conferir um registro, que é um mecanismo que muda o carregamento de soja ou milho. Eu achei estranheza, mas pensei que fosse um zelo dele. Mas, aí, o caseiro desceu lá no túnel, onde tem, onde carrega os grãos lá, e viu que tinha soja em cima do milho, não milho em cima da soja, que seria o certo, que na época, estava tendo carregamento de milho, né? É colheita e carregamento de milho. E aí, a gente achou estranho, mas ele achou, nós achamos que era cuidado dele. E aí, tempo depois, saiu, né, ele, que foi que o Sidinaldo me falou, do ocorrido, né? Se tinha tido um carregamento, assim, de urgência, naquele final de semana. Eu falei que não, que eu não sabia, que não tinha. Ele falou que o Leonardo teria voltado para a fazenda no sábado, à noite, que teria um carregamento de urgência. [...]. que a partir do momento que desconfiaram que fora o LEONARDO o responsável pela subtração ele foi dispensado; [...] que a quantidade de soja subtraída foi bem maior; faltou bem mais; quase 6 mil sacas de soja, ou seja, umas cinco carretas; [...] pelo controlo de pesagem dos caminhões de entrada e saída, o quantitativo de soja foi bem maior do que foi admitido pelo Leonardo aos policiais; não foi localizado os caminhões, pois demoraram para desconfiar da subtração e não havia mais nem rastro dos caminhões .[...]”
(Relatório de Mídias – ID 251950669 e ID 251950192);

- Magno Rosa Martins [policial civil], durante a instrução probatória, declarou que:
“[...] tomamos conhecimento do furto lá na fazenda através do boletim de ocorrência que foi registrado pelo Sr. Roberto Gasparelli, um dos proprietários da fazenda, aí no B.O. ele narrou que estava havendo furtos de grãos na fazenda e que alguns funcionários, segundo informações que ele tinha, estariam sendo aliciados né por classificadores, que são aqueles funcionários de empresa terceirizadas, que geralmente vão até o local né, para classificar o grão, e aí né nós fomos até a fazenda, fomos lá no local para conversar com os funcionários né, e aí alguns dos funcionários nos disseram que o furto teria ocorrido, se eu não me engano no dia sete né, e que o responsável pelo barracão seria o Leonardo né, o neném, que o Leonardo era o chefe pelo barracão né, ele que ficava com a chave, e também ele é que manuseava lá os equipamentos para fazer os carregamentos dos caminhões, e aí eles falaram que chegaram na segunda-feira, eles vieram na véspera do dia dos pais, e aí na segunda quando eles retornaram, eles estranharam porque eles viram lá alguns grãos né, espalhados na estrada, lá pelo galpão, e quando eles vieram antes eles deixaram tudo limpo, e um detalhe que chamou atenção, foi que não estava sendo feito carregamento naquela época da soja, somente de milho e que havia grãos de soja né (...) Testemunha: (...) e aí também, nesse período que ficaram sabendo que nós estávamos investigando, uma pessoa nos procurou e falou de forma anônima, falou, ó realmente houve o furto lá e cada um deles receberam né, tanto o Leonardo quanto o Jairo, receberam setenta e cinco mil reais, cada, aí eu e o investigador Naziro, fomos atrás do Leonardo para conversar com o Leonardo, o Leonardo trabalhava na época na serralheria do Neguinho, chegamos lá o Neguinho falou não, ele não está aqui, ele tá fazendo um serviço na rua, fomos até o endereço indicado, que era a casa do doutor Bosco do INDEA, funcionário do INDEA aposentado, chegamos lá e chamamos ele em particular para conversar com ele, com o Leonardo, ele a princípio negou, desconversou, mas logo em seguida a gente falou para ele que se ele confessasse, que nós já tínhamos mais depoimentos de outras pessoas e conhecimento que realmente havia a participação dele, e dissemos para ele que se ele confessasse ele teria a diminuição de pena caso fosse condenado né, aí foi quando ele falou que realmente fez esse desvio juntamente com o Jairo né, e que havia retornado mesmo naquela noite assim que eles chegaram na cidade, retornaram e que foram, feito três carregamentos, e desses três carregamentos ele e o Jairo cada um levaram setenta e cinco mil reais, aí procuramos para ele o que que ele teria feito com esse dinheiro, que a gente ainda pensava uma forma de ressarcir o proprietário né, o fazendeiro, e ele disse que tinha comprado um veículo né, um Onix, e que parte do dinheiro teria mandado para a família dele, não lembro se... no nordeste, se Maranhão né... e ele ainda falou, e o Jairo a parte dele foi que ele fez a conveniência [...] Promotora: (...) você fala que a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que o Jairo e o Neném haviam subtraído essas três cargas que totalizariam quinhentos mil reais, e que o Leonardo teria adquirido um carro com esse valor, teria encaminhado dinheiro para a família dele no nordeste, e o Jairo teria montado uma conveniência no bairro São Sebastião. Testemunha: Correto. Isso eu ouvi da própria boca depois do Leonardo, quando nós fomos lá na casa do doutor Bosco, ele falou para mim e para o Naziro. Promotora: (...) E você sabe me dizer se esses furtos de cargas sobretudo com abuso de confiança, são recorrentes na região? Testemunha: Demais doutora, e não como haver sem a conivência, sem a participação de algum funcionário, principalmente o responsável, o que a gente chama de balanceiro, que era o cargo que o Leonardo ocupava né, e nessa situação específica, até o caseiro da fazenda Rincão tinha vindo para a cidade né, lá não tinha ninguém, e já tinham conhecimento disso, e todos os outros furtos que nós derrubamos, pessoas que nós prendemos, quadrilhas que nós desmantelamos, tinha participação de balanceiro, classificar e balanceiro especificamente [...]”
(Relatório de Mídias – ID 251950669 e ID 251950192);

- JAIRO

OLIVEIRA DOURADO, na fase investigativa e judicial, negou a pratica delitiva imputada na denúncia e esclareceu sobre a origem do dinheiro com o qual montou uma loja de conveniência na cidade (ID 251948714- fls. 32/34 e

Relatório de Mídias – ID 251950669 e ID 251950192 ).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes.

A sentença condenatória tem fundamento na revelação informal de LEONARDO LUIZ DE MELO ao policial civil Magno Rosa Martins, durante as investigações, no sentido de que teria subtraído, juntamente com

JAIRO OLIVEIRA DOURADO, de 3 (três) carretas,

aproximadamente 2.000 (duas mil) sacas de soja, do armazém de grãos da Fazenda Rincão, localizada na zona rural de Guiratinga/MT, pertencente a Roberto Rubens Gasparelli, valendo-se da ausência temporária de funcionários.Cada um dos denunciados teria auferido R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) pela comercialização dos grãos.

O juiz sentenciante referiu-se, também, ao depoimento de Sione Anjos da Cruz, a qual teria trocado mensagens de
whatsapp
com sua prima Josiane Tito Costa sobre o retorno do apelante LEONARDO LUIZ DE MELO] para realização de um carregamento de urgência na Fazenda, juntamente com JAIRO OLIVEIRA DOURADO na data do fato.

Anote-se que o policial civil Magno Rosa Martins, ao ser ouvido, em Juízo, esclareceu que, juntamente com o investigador Naziro Ribeiro de Matos Júnior, foram até o local do novo trabalho do apelante

LEONARDO LUIZ DE MELO e o chamaram para conversar em particular

sobre a ocorrência do crime. Ele negou os fatos, “desconversou”, mas ao ser informado que “
tínhamos mais depoimentos de outras pessoas e conhecimento que realmente havia a participação dele, e dissemos [...] que se confessasse [...] teria a diminuição de pena, caso fosse condenado [...], foi quando ele falou que realmente fez esse desvio juntamente com o Jairo”

(Relatório de Mídias – ID 251950669 e ID 251950192).

Ao ser ouvido na delegacia de Polícia, LEONARDO LUIZ DE MELO não admitiu a prática delitiva e exerceu o direito de permanecer em silêncio, inclusive em seu interrogatório judicial.

Por sua vez, o apelante JAIRO OLIVEIRA DOURADO negou veementemente a prática delitiva a ele imputada, nas duas oportunidades em que foi ouvido (ID 251948714- fls. 32/34 e Relatório de Mídias – ID 251950669 e ID 251950192).

O proprietário da fazenda Roberto Rubens Gasparelli [vítima] expressou, em Juízo, ter “
desconfiado
” que o apelante LEONARDO LUIZ DE MELO, responsável pelo silo da propriedade, estava desviando grãos, razão pelo qual pediu para a Polícia uma investigação.

Wender Pereira de Souza [o gerente da Fazenda] confirmou que, na colheita de milho, havia vestígios de soja no chão e, “
a partir do momento que desconfiaram que fora o LEONARDO o responsável pela subtração”
(Relatório de Mídias – ID 251950669 e ID 251950192).

Essas declarações [da vítima e gerente da fazenda] retratam suposições, desconfianças, a induzir dúvida sobre a autoria e acerca do próprio fato narrado.

Na essência, não há demonstração da quantidade do soja

retirado do silo à época do fato; documentos fiscais e de transporte, e ou registros de controle do produto estocado e/ou vendido [pesagem de entrada e saída dos grãos da propriedade]; ou testemunha que tivessem visualizado caminhões na localidade, tampouco as transcrições dos diálogos de
Whatsapp
a indicar a presença dos apelantes na Fazenda, na data da suposta subtração [agosto de 2021].

Não bastasse, não houve identificação de outros envolvidos, ou rotas do escoamento dos grãos, nem mesmo apuração técnica/documental da origem patrimonial dos apelantes [movimentação bancária e fiscal] para aferição de possível ganho de capital sem lastro financeiro, ou seja, vinculados a receita ilícita derivada da venda dos grãos subtraídos.

Nesse quadro, a materialidade do furto restou limitada ao Boletim de Ocorrência no 2022.210806, registrado em 4.8.2022 [um ano após o fato, ocorrido em agosto de 2021] e ao relatório policial, datado de 4.10.2022 (ID 251948714- fls. 24/26).

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação dos apelantes no furto, impõe-se a absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,13.6.2017).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de furto, impõe-se a absolvição do agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo”
(NU 0008100-27.2015.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.6.2022)

“Quando as provas existentes nos autos não evidenciam, para além da dúvida razoável, que o apelante teria praticado o crime descrito na inicial acusatória, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de elementos probatórios cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.”
(NU 0010045-92.2017.8.11.0064, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11.11.2024)

“Cabível a absolvição por insuficiência de provas quando o réu nega veementemente a participação no ilícito em todas as oportunidades em que interrogado, e não se vislumbra dos autos elementos de prova robustos para amparar a versão acusatória, que, a propósito, ressaiu delineada por meros indícios de autoria lastreados em suposta confissão informal do agente na fase extrajudicial, de todo insuficientes para amparar o édito condenatório.”
(NU 0002132-27.2016.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.2.2022)

Logo, impõe-se absolver os apelantes por furto qualificado, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS
para absolver LEONARDO LUIZ DE MELO e JAIRO OLIVEIRA DOURADO dos fatos imputados na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025